Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SUSEP. CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO MANDADO PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS RESIDENCIAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG para fins de localização de bens do executado em execução de título extrajudicial, bem como pedido de expedição de mandado de busca e apreensão dos bens que guarnecem a residência do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na possibilidade de consulta à SUSEP e à CNSEG e expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem a residência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A SUSEP é autarquia reguladora do mercado de seguros e previdência privada, e a CNSEG é entidade associativa que congrega federações do setor, não possuindo atribuição legal para fornecer informações patrimoniais de devedores.
4. A expedição de ofícios sem base concreta revela-se desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, sobrecarregando a estrutura judiciária sem garantir efetividade à execução.
5. A atuação judicial deve ser subsidiária e pautada pela colaboração entre os sujeitos do processo, sem substituição das obrigações processuais das partes.
6. Os bens que guarnecem a residência do devedor são, em regra, impenhoráveis. Ressalva-se aqueles de elevado valor, que ultrapassem as necessidades de um médio padrão de vida (Art. 833, II, do CPC), bem como os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos (Art. 2o da Lei 8.009/90).
7. O indeferimento do pedido sem prévia verificação concreta da existência de bens penhoráveis no local viola o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) e prejudica a efetividade da execução.
8. A jurisprudência tem admitido a expedição de mandado de averiguação para garantir a satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor.